Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-45.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016828-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GONCALO CORREA RIBEIRO - CPF: 229.613.991-49 (APELADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Ação de cobrança c/c revisão de proventos. Verba “título em julgado incorporado 61,38%”. Cerceamento de defesa. Necessidade de perícia contábil. Nulidade da sentença. Retorno à origem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1
.

Remessa Necessária e

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, desafiando sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da rubrica “Título em Julgado Incorporado 61,38%” dos proventos de servidor aposentado da SINFRA-MT, determinando sua reinclusão e o pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

(i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia contábil requerida pelo Estado para aferir a efetiva incorporação da verba aos proventos do servidor;

(
ii
) a discussão
sobre eventual prescrição do direito;

(
iii
) a adequação da decisão quanto aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3
.

Restou demonstrado que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil essencial à análise da controvérsia, julgando antecipadamente a lide.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece ser imprescindível a realização de perícia contábil para apurar se a verba “61,38%” foi efetivamente incorporada ao subsídio instituído pela LC nº 7.554/2001, sendo indevido o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória.

5. A ausência dessa prova técnica compromete a certeza sobre o
que é devido
, tornando nula a sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo
e tese
.

6
.

Recurso parcialmente provido. Sentença
declarada
nula
. Retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de produção de prova pericial contábil requerida pela parte, em demanda que discute a incorporação da verba ‘Título em Julgado Incorporado 61,38%’ aos proventos de servidor, caracteriza cerceamento de defesa.

2. A análise do direito à incorporação da verba exige instrução probatória mínima, sendo nula a sentença que decide antecipadamente o mérito sem a produção dessa prova técnica
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 492,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1017917-06.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão R. Paiva
Zanolo
, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1010396-58.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1012309-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Ap. F. Fago, j. 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e
Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo da3ª Vara Especializada da Fazenda Públicada Comarca deCuiabá, nos autos daação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c/c cobrança
de
n.1016828-45.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo a ilegalidade da supressão da verba "Título em Julgado Incorporado 61,38%" dos proventos do
apelado
, determinando ao
apelante
que proced
esse a
inclusão, incorporando aos proventos de aposentadoria do autor a referida verba, bem como condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da supressão, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de instrução processual, sustentando a necessidade de realização de perícia contábil para verificar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada quando da implantação do subsídio, ao argumento de que requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, mas o pedido não foi acolhido.

No mérito, alegou a ocorrência de prescrição, sustentando que, após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n.
37.063/2005, ocorrido em 12 de março de 2012, o prazo prescricional seria de dois anos e seis meses, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, e que a ação somente foi ajuizada em 10 de maio de 2023, quando já decorridos mais de onze anos.

Subsidiariamente, sustentou que o apelado já vem recebendo a verba no valor de R$ 100,35 (cem reais e trinta e cinco centavos) em cumprimento ao acórdão do mandado de segurança. Argumentou, ainda, que a verba foi incorporada ao subsídio quando da implantação da Lei Estadual n. 7.554/2001, conforme demonstrado pela ficha financeira do apelado, que teve aumento substancial na remuneração em fevereiro de 2002, passando de R$ 484,48 para R$ 622,00, o que demonstraria a observância da irredutibilidade de vencimentos e a incorporação da verba ao subsídio.

Aduziu que o pagamento da verba em separado do subsídio viola o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação sobre o subsídio fixado em parcela única. Requereu, eventualmente, a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveria ser a partir da citação, e quanto aos honorários advocatícios, que somente deveriam ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC (
Id
208480278).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a tempestividade da ação em razão da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, a inexistência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas,
a ilegalidade da supressão da verba sem o devido processo legal administrativo, conforme reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005, a ausência de prova de que a verba foi efetivamente incorporada ao subsídio, a inexistência de
condenação pelo mesmo fato
ou enriquecimento ilícito, a correção da aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, e a adequação da fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC (
Id
322120351
).

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou manifestação de mérito, ao fundamento de que a matéria recai sobre relação previdenciária entre o ente público estadual e o servidor inativo, sem repercussão direta em interesses sociais ou individuais indisponíveis que justifiquem a intervenção do Ministério Público

(
Id
338011873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária e
Apelaç
ão
C
ível

interposta

contra a sentença proferida n
o mandado de segurança
n.
1019696-42.2025.8.11.0003
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
324324396
):

O Autor era servidor público, e está aposentado da SINFRA/SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE MT, de acordo com a cópia do ato de aposentadoria e das fichas financeiras do período de 2018 até 2023, conforme documentos anexados nesta oportunidade, juntados à exordial (doc. 2).

Para um melhor esclarecimento dos fatos, vale ressaltar algumas informações introdutórias.

Pois bem, o Autor era servidor do quadro da Secretaria Estadual de
Infra Estrutura
, desde a data de 02/06/1980, onde foi adquirido o direito de receber o percentual de 61,38%

(ação trabalhista transitado em julgado) de proventos. Na época, era regido pelo sistema da CLT.

Com o advento da constituição de CF/88, o Autor passou para

o quadro de servidora estatutária por meio da LC 04/90 e da LC 7554/2001, continuando a receber os mesmos proventos de 61,38% que já fazia jus anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT, esses proventos foram recebidos até o ano de 2005 já como servidor estatutário. Ocorre que no ano de 2005 o Estado de Mato Grosso eliminou, de forma ilegal e arbitrária, a incidência do índice de 61,38% aos proventos, que eram calculados sobre o vencimento base do servidor, retornando os pagamentos somente após o julgamento final do Mandado de Segurança Coletivo nº do Processo 37063/2005, que tramitou junto ao Egrégio Tribunal de Justiça/MT
. (...)

Diante disso, necessário se faz a propositura da presente demanda judicial, visando revisar e constituir a implantação do percentual de 61,38%, aplicados corretamente sobre os proventos base, cujos valores atualmente instituídos encontram-se indevidos, o que será comprovado por meio de perícia contábil do provento da autora dos últimos 5 (cinco) anos
.

A
ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a ilegalidade da supressão da verba denominada “Título em Julgado
Incorporado 61,38%”, determinando a reinclusão dos valores e a restituição das diferenças salarias, observando o prazo prescricional – Id
322104886
.

O Estado de Mato Grosso alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado de primeiro grau não apreciou seu pedido de produção de prova pericial contábil, que seria essencial para verificar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada quando da implantação do subsídio.

A questão foi objeto de embargos de declaração, tendo o juízo reconhecido a omissão, mas mantido a sentença por entender que a apuração de eventuais diferenças devidas na fase de liquidação de sentença afastaria qualquer risco de omissão quanto à apuração dos valores.

Observa-se que

após o Juízo de primeiro grau oportunizar as partes a especificação de provas (Id
322104882
),
o Estado de Mato Grosso requereu a produção de prova pericial contábil para verificar se a verba em questão foi ou não incorporada ao subsídio do autor
/apelado
(Id
322104884
)
.

Contudo, o magistrado sentenciante entendeu que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo a mesma verba "Título em Julgado Incorporado 61,38%", tem se firmado no sentido da necessidade de realização de perícia contábil para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada quando da implantação do subsídio.

Nesse sentido:

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, para aferir a existência de supressão remuneratória ou incorporação da verba de
61,38
%, é indispensável a realização de perícia contábil, dada a complexidade da análise financeira e a impossibilidade de presunção de prejuízo.

A ausência de apuração técnica compromete a certeza e a regularidade da sentença, pois impede a verificação de elementos essenciais, como a base de cálculo da verba, a forma de pagamento (subsídio ou rubrica separada) e o efetivo valor a ser restituído ao servidor.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para viabilizar a produção de prova pericial, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

(N.U 1017917-06.2023.8.11.0041,

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025)

A natureza controvertida da verba “TI JULG INCORP 61 - MS 37”, oriunda de título judicial e com impacto potencial sobre o regime remuneratório do servidor, exige instrução probatória apta a esclarecer a composição dos proventos, a incidência ou absorção da rubrica e sua compatibilidade com o regime de subsídio. O julgamento antecipado da lide com base exclusivamente em documentos unilaterais da Administração, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
(CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência desta Corte reconhece, de forma reiterada, a imprescindibilidade de perícia técnica para elucidar a integração da referida verba, notadamente em hipóteses de cumprimento de decisões judiciais pretéritas, como o Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005.

(N.U 1010396-58.2022.8.11.0004,
Deosdete
Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025)

O julgamento antecipado do mérito, em casos que envolvem controvérsia fática sobre a supressão ou não de verba remuneratória de trato sucessivo, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a produção de prova pericial necessária para elucidar a questão.

A jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara de Direito Público reconhece que a análise sobre a incorporação da verba “Título Julgado
Incorporado

61,38
%” exige prévia instrução probatória, especialmente a realização de perícia contábil. Nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, ainda que trate de relação jurídica condicional. A ausência de certeza quanto ao
an

debeatur
(existência do direito) impede a condenação, impondo a nulidade da sentença proferida sem base probatória suficiente.

(N.U 1012309-27.2023.8.11.0041,
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025)

A
questão central da lide consiste em verificar se a verba denominada "Título em Julgado Incorporado 61,38%" foi ou não
incorporada ao subsídio do autor quando da implementação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 7.554/2001.

A
verificação demanda conhecimentos técnicos específicos, sendo necessária a realização de perícia contábil para analisar as fichas financeiras do autor antes e depois da implantação do subsídio, a fim de aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida pelo Estado, configura cerceamento de defesa, uma vez que impede a adequada instrução probatória sobre questão fundamental para o deslinde da controvérsia. A mera remessa para liquidação de sentença não supre a necessidade de perícia contábil para verificar o próprio direito do autor à percepção da verba pleiteada.

O
Estado de Mato Grosso sustenta que a verba "Título em Julgado Incorporado 61,38%" foi incorporada ao subsídio do autor quando da implementação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 7.554/2001, e que o autor já recebe a verba em questão no valor de R$ 100,35.

Tais alegações demandam comprovação técnica, mediante perícia contábil, não sendo possível o julgamento antecipado da lide sem a produção dessa prova essencial.

O art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

N
ão é possível proferir sentença condenatória sem a certeza quanto ao próprio direito do autor à percepção da verba pleiteada, relegando para a fase de liquidação a apuração de questão que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser
declarada nula
, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, a fim de verificar se houve ou não a incorporação da verba "Título em Julgado Incorporado 61,38%" ao subsídio do autor quando da implementação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 7.554/2001, bem como se o autor já recebe a referida verba, conforme alegado pelo Estado.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, inclusive a prejudicial de mérito relativa à prescrição, que deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a realização da perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar nula
a sentença recorrida, diante do acolhimento da
preliminar de nulidade
por
cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, a fim de verificar se houve ou não a incorporação da verba "Título em Julgado Incorporado
61,38%" ao subsídio do autor quando da implementação do regime de subsídio pela Lei Estadual n. 7.554/2001, bem como se o autor já recebe a referida verba, conforme alegado pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026